Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a capacidade financeira do alimentante, de modo que revelou-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Tese rejeitada.
3. As ações de alimentos não se submetem ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita ou ultra petita. (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014).
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
5. Na questão, a prestação de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo é proporcional à capacidade do alimentante e à necessidade da menor, ainda que parcialmente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.